Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744018-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA RECORRIDA: DEGRAZIA E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANADO. ART. 76 DO CPC. DEFESA. PRAZO. RESTITUIÇÃO. REPRESENTANTE. RENÚNCIA. ART. 112 do CPC. CONTINUIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES. HONORÁRIOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS ENTRE UMA DAS PARTES E SEU REPRESENTANTE. MODIFICAÇÃO DE TERMOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE TERCEIRO. ART. 18 DO CPC. 1. Detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 2. Somente com o descumprimento da determinação de emenda haverá a extinção da demanda. 3. Registrada a renúncia dos causídicos e requerida a exclusão de seus registros do sistema eletrônico dos autos, foi determinado aos advogados que continuassem a representar o agravante/executado até o momento da constituição dos novos representantes. Assim, observados os termos do art. 112, do CPC, afasta-se a tese de necessidade de restituição do prazo de defesa. 4. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). 5. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença (art. 24, §4o, da Lei 8.906/94). 6. Negado provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 139. §§2o e 3o, inciso, V, e 725, inciso V, todos do Código de Processo Civil, ao afastar a validade, ainda que parcial, dos termos do instrumento particular de acordo extrajudicial celebrado entre a gestão do Clube de Engenharia de Brasília e a gestão do Condomínio Clube de Engenharia. Afirma que o instrumento previu que as despesas processuais, decorrentes do processo, serão suportadas, em sua totalidade pelas partes convencionadas, e cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos. Destaca que a ausência de representação por advogado não impede a homologação do pacto, uma vez que qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como o acordo para por fim a litígio anterior, ainda que sem a presença de advogado. Defende que o acordo extrajudicial firmado entre as partes preenche todos os requisitos legais, razão pela qual entende ser obrigatório o reconhecimento de sua validade; b) artigo 523, caput, e §1o, do CPC, pugnando pela restituição do prazo para pagamento voluntário da dívida, sob pena de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 139. §§2o e 3o, inciso, V, e 725, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, conclui-se que o ordenamento jurídico vigente indica que o acordo realizado entre as partes não produz efeitos quanto aos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, nas hipóteses em que o advogado – verdadeiro titular do respectivo direito – não anuir com os termos da avença. Assim, tendo em vista a legislação em vigor e o contexto fático apresentado, afasta-se a validade dos termos acordados entre a gestão do Clube de Engenharia de Brasília e a gestão do Condomínio Clube de Engenharia em relação aos valores devidos pelo Clube de Engenharia ao seu representante legal a título de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais (ID 585407590. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 523, caput, e §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, verificando-se que o executado/agravante estava legitimamente representada nos autos e que a impugnação de ID n° 164413718 foi tempestivamente apresentada, não se constata a existência de qualquer prejuízo à defesa da recorrente a justificar a devolução de qualquer prazo” (ID 58540759), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023